Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709957-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AUTORIDADE: MAURICIO SILVA MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Maurício Silva Martins contra a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0011821-28.2016.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto em razão da prática de falta de natureza média (ID 24652866 - Págs. 12/13). Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e estupro, encontrando-se em regime fechado atualmente. No curso da execução, o apenado teve anotação de falta média cometida em 02/01/2021, em análise procedimental (Ocorrência Administrativa no 1072100021 - PDF II), consistente em “ausentar-se dos lugares em que deva permanecer”, nos termos do artigo 111, inciso XIX, da Lei Distrital no 5.969/2017 – que instituiu o Código Penitenciário do Distrito Federal. Aduz a Defesa que, embora o recorrente tenha preenchido os requisitos legais para a progressão de regime em 09/01/2021, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou o pleito em razão da imputação de falta média à qual ainda não havia sido superado o prazo do artigo 135, parágrafo único, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Sustenta que, de acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, apenas a prática de falta grave acarreta a regressão de regime, de modo que a valoração negativa da falta média para indeferir a progressão de regime representa frontal violação ao princípio da legalidade. Destaca que a atual situação de pandemia demanda a adoção de providências que favoreçam a diminuição da população carcerária, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do novo coronavírus no âmbito do sistema prisional. Argumenta que, em relação às pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do sistema prisional, os riscos à saúde e à vida são incrementados, especialmente em razão da superlotação, das celas insalubres, da comida imprestável, da insuficiência de água potável e da ausência de produtos de higiene básicos. Afirma que, nesse contexto de grave risco à saúde configurado às pessoas privadas de liberdade, a desconsideração das faltas de natureza média na análise do requisito subjetivo da progressão de regime é medida razoável, lógica e capaz de impactar, positivamente, na redução de danos causados pela pandemia nos estabelecimentos de privação de liberdade. Expõe que, considerando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e desconsiderada a falta de natureza média na análise do bom comportamento do recorrente, sobretudo em razão da pandemia da COVID-19, a concessão da progressão de regime é medida que se impõe. Postula a concessão de liminar para que o sentenciado seja colocado imediatamente em regime semiaberto. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja determinada a readequação do regime para o semiaberto, a contar de 09/01/2021. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24652866 - Págs. 23/24). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 24652866 - Pág. 191). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 24736172 - Págs. 1/2). Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Faria de Lima, pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 24771661 - Págs. 1/4). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado e de acordo com a decisão de ID 25402704, encaminhada por e-mail institucional da Vara de Execuções Penais, verifica-se que, em decisão proferida em 03/05/2021, houve a concessão da progressão ao regime semiaberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução. Confira-se: “[...] Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Quanto aos benefícios externos, o seu cabimento deve ser apreciado após a constatação de que foram atendidas as recomendações do exame criminológico, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, DEFIRO o pleito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja concessão será analisada posteriormente. Solicitem-se informações quanto à determinação de fls. 133, do mov. 1.1, em 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem conclusos. Comunique-se ao relator do agravo do mov. 168.1. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional [...]” Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no recurso, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o pleito. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador